Tribunal: STF
Processo: HC 201304
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, no processo nº 0000402-52.2016.8.26.0574, condenou o paciente a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 666 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 6 anos e 8 meses, observados o piso de 5 e o teto de 15 anos, aludindo à quantidade de entorpecente – 13 porções de maconha (303,03 gramas) – e à notícia de ser a atividade desenvolvida há muito tempo. Não teve como adequada a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a atividade criminosa, considerada a gradação do tráfico. O título condenatório transitou em julgado em 14 de agosto de 2017.
    O Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu parcialmente pedido de revisão criminal, afastando a consideração negativa de circunstâncias judiciais. Redimensionou a pena em 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa. Ressaltou não se tratar de pequeno traficante, tendo como correto o afastamento da causa de diminuição. Manteve os demais termos da condenação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 661.313/SP, indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição. Afirma viável, concedido o benefício, o regime aberto. Aponta contrariedade aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Diz preenchido o requisito objetivo – cumprimento de 2/5 da pena –, em 26 de dezembro de 2020, tendo direito à progressão ao regime intermediário. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a observância da causa de diminuição, no patamar máximo, e a colocação em regime menos gravoso. 
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas, nem participa de grupo criminoso. O Tribunal de Justiça assentou a dedicação ao crime, ressaltando não ser o paciente pequeno traficante, considerada a quantidade de droga – 13 porções de maconha (303,03 gramas). Atendeu-se ao figurino legal. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, adequado era o semiaberto. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar o implemento, até o julgamento final desta impetração, do regime semiaberto no cumprimento da pena, observado o título condenatório formalizado no processo nº 0000402-52.2016.8.26.0574, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator